Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Erro médico em parto. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais e pensão vitalícia. Sentença parcialmente procedente.
I. Caso em exame
1.Apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida na ação de conhecimento que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal ao pagamento de danos morais e pensão mensal vitalícia devido a erro médico durante o parto que resultou em sequelas neurológicas irreversíveis na infante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: i. Se houve erro médico na condução do trabalho de parto que justifique a responsabilidade civil do Estado. ii. Se os valores arbitrados a título de danos morais e pensão vitalícia são adequados e proporcionais.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação da ação ou omissão, do dano e do nexo de causalidade.
4. O laudo pericial concluiu que houve falha no atendimento médico-hospitalar durante o parto, caracterizando imperícia e imprudência, o que resultou nas sequelas sofridas pela infante.
5. A sentença fixou os danos morais em R$60.000,00 para a infante, R$50.000,00 para a genitora e R$50.000,00 para o genitor, além de pensão mensal vitalícia de dois salários-mínimos para a infante, retroativa à data do evento danoso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico é objetiva, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.” “2. A fixação de danos morais deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade das sequelas e o sofrimento dos autores.” “3. A pensão vitalícia é devida desde a data do evento danoso, considerando a necessidade de tratamento contínuo e específico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 950. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016.